Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0717505-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, KALEBE SOUZA DE ALMEIDA FERREIRA DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento (ID no 58647308). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto/Regimental